Tribunal: TJDFT
Processo: 0716543-72.2022.8.07.0009
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-05
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:
APELAÇÃO. EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS AVOENGOS. MAIORIDADE. 24 ANOS COMPLETOS. POSSIBILIDADE DE PROVER O PRÓPRIO SUSTENTO. EXONERAÇÃO. DEVIDA.
1. A maioridade civil não extingue, automaticamente, o dever de prestar alimentos ao filho, com base na relação de parentesco, desde que o interessado comprove a necessidade de manutenção dos alimentos fixados em seu favor.
2. O Código Civil condiciona a obrigatoriedade de manutenção da pensão alimentícia com base no parentesco, após 24 anos de idade, nas hipóteses em que restar comprovada a impossibilidade de o alimentando prover o próprio sustento
3. Considerando que o alimentando não se desincumbiu do ônus de demonstrar qualquer circunstância excepcional que fundamente a continuidade do pagamento da pensão alimentícia, cabível a exoneração da avó da referida obrigação.
4. Recurso conhecido e não provido.